Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704089-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEMAR RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 183980797 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0716409-35.2023.8.07.0001, ajuizada por JOSEMAR RAIMUNDO DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou as questões processuais suscitadas pelo agravado e saneou o processo de origem, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo diversas preliminares e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (PESSOA JURÍDICA). REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão à ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Da prescrição em relação à obrigação de apresentar documentos Inicialmente, ressalto que quanto a esse tópico, o requerido faz alegações vagas e genéricas, não informando sequer uma data para que sua alegação de prescrição possa ser analisada. Entretanto, passo a analisar o pedido. Conforme supracitado, cuida-se de liquidação provisória de sentença, a qual se originou da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 08/07/1994. Referida ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que enseja a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Conforme bem pontuado pelo próprio requerido, está sedimentado na jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Assim, considerando-se que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação civil pública, persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a presente liquidação. Ressalto que a relação dos documentos necessários para elaboração dos cálculos será determinada pelo perito, conforme abaixo explicitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão à ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio André Porfírio de Almeida para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. [...] (ID 183980797 dos autos de origem). Em suas razões recursais o agravante sustenta que é necessária a formação do litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil - Bacen, com o chamamento ao processo nos termos do inciso III do art. 130 do Código de Processo Civil. Destaca que muito embora as obrigações solidárias estejam dirigidas à satisfação do mesmo interesse, são obrigações distintas, cada uma podendo ser apreciada isoladamente em relação aos requisitos de existência, validade e eficácia. Aduz que, nesse sentido, havendo vários devedores solidários, cada qual poderá opor ao credor as exceções pessoais, não se lhe aproveitando as dos outros codevedores (art. 281, do Código Civil), em virtude de seu caráter personalíssimo. Assevera que a inclusão da União e do Bacen no polo passivo da relação jurídico-processual não se restringe somente por força da solidariedade, mas, também, porque, em muitos casos, o crédito (representado pela Cédula de Crédito Rural) foi cedido à União (em decorrência da Medida Provisória no 2.196/01), podendo até mesmo ser cobrado mediante inscrição em dívida ativa. Informa que todas as partes condenadas devem integrar a liquidação de sentença (necessária no presente caso), ainda que seja preservada eventual pretensão de regresso. Pontua pela verificação da incompetência do Juízo estadual, em razão da competência da justiça federal, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito ou devidamente remetido à justiça federal. Argumenta pela necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, inciso II e 511, ambos do CPC: É cediço que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva. Assim, nos termos da norma do Art. 95 do CDC, tal decisão apresenta condenação genérica, fixando, apenas, a responsabilidade dos réus pelos danos causados, de maneira que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur). Desse modo, somente após o exercício pleno do contraditório poderá o juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira. Com efeito, como a sentença proferida na ação coletiva não identifica cada mutuário nem tampouco o valor devido, fica clara a necessidade de ser provado fato novo, sobretudo pelas peculiaridades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. É cediço que a fase de liquidação das sentenças coletivas, quando executadas individualmente, não serve apenas para auferir liquidez ao título para que possa ser executado, mas, também, para a demonstração da legitimidade do suposto credor. Sendo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, §2°, do CPC. [...] Nesse ponto, destaca que em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, nos autos dos Recursos Especiais no 1978629/RJ, 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ, houve determinação de suspensão em todo território nacional de processos que versem sobre a matéria objeto da controversa que foi delimitada, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. A questão foi delimitada sob o Tema repetitivo no 1169 do STJ. Elucida que o agravado não juntou aos autos os extratos que comprovam o valor do saldo devedor no mês de março de 1990, bem como não demonstrou a efetiva quitação dos alegados descontos que se pleiteiam os diferenciais, de forma que, sendo observada a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, deve ser considerada a inicial inepta. Alega que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, já que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o da Lei no 8.078/90, por empregar o mútuo em atividade produtiva. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final; b) em caráter subsidiário, requer a suspensão da tramitação do presente feito, por força da determinação contida nos acórdãos de afetação do TEMA 1169, até que se aguarde o julgamento final da controvérsia; e, c) no mérito o conhecimento e provimento do recurso com a reforma de decisão agravada nos termos pleiteados (ID 55557472). Preparo regular (ID 55557486). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a apreciar os pedidos de tutela de urgência, consistentes em suspender os efeitos da decisão agravada, em razão das teses expostas, ou, de forma subsidiária, a suspensão da tramitação do feito em razão da afetação do tema por decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1169). Quanto ao tema tratado na origem, verifico que o autor, ora agravado, busca a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. Por meio da referida ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União, ficou decidido qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Em acórdão da 3a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os demandados foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). Pois bem. Em relação à alegada necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, considero inaplicável o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários, pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. Nesse aspecto, mesmo reconhecida a solidariedade passiva entre os entes citados e o banco agravante, entendo que não há justificativa hábil para que seja, de forma compulsória, direcionado o cumprimento provisório a todos os entes. Com efeito, não é obrigatório que a parte agravada demande contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. Nesse aspecto, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS) 2. Ao contrario do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, sendo que a falta de elementos para que o agravado indicasse o valor devido deriva de desídia do banco agravante, que se recusou a apresentar a documentação pertinente, razão pela qual rejeito a arguição de inépcia da petição inicial. 3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar os valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1768549, 07196112320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, saliento que a questão da competência para o processamento dos autos de origem já foi discutida, com a fixação do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília como competente conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID origem 176333007). Dessa forma, entendo que não se evidencia, de plano, qualquer outro motivo para eventual alegação de incompetência da Justiça Comum Distrital para processar e julgar o feito, visto que se trata de liquidação de sentença interposta contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal. No tocante ao tipo de liquidação de sentença a ser utilizado no caso concreto, destaco que, em que pese a sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 terem sido omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada, sendo, portanto, cabível a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Verifica-se que, nos termos do art. 509, inciso II, do CPC, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Assim, na situação vertente, em que a discussão recai sobre a apuração dos valores devidos ao agravado a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública, entendendo que a realização de prova pericial é suficiente, tenho como adequado o procedimento de liquidação por arbitramento. Colaciono julgado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DE APENAS UM DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). No caso, embora o consumidor não se encaixe no conceito padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, denominada finalismo mitigado. 2. Nas obrigações solidárias, o art. 275 do Código de Civil - CC prevê que: "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 3. Na hipótese, a condenação que deu origem à liquidação de sentença estabeleceu obrigação solidária passiva entre a União, o Banco do Brasil e Banco Central do Brasil. Não há litisconsórcio passivo necessário, pois não há exigência - pela lei ou pela natureza da obrigação - de que todos os coobrigados sejam demandados após a fase cognitiva. 4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. 5. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. 6. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública no 94008514-1 foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. 7. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. A realização de prova pericial é suficiente. Adequado o procedimento de liquidação por arbitramento. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661890, 07345824720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da decisão do STJ em referência ao Tema no 1169 descrito nas razões recursais do agravante, pondero que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não abarca o caso em tela, visto que, a determinação de sobrestamento proferida em decisão no âmbito do Tema 1169/STJ não se aplica à liquidação individual da sentença coletiva, mas somente aos cumprimentos de sentença em que essa etapa foi suprimida e se fazia necessária (Vide Acórdão 1808963, 07438932820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaco que, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor- CDC não se aplique, em regra, a casos em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, verifico, na situação vertente, a demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, permitindo, de forma excepcional, a aplicação das normas do CDC, conforme a denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada, nos termos da jurisprudência do STJ. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não reputo presente o perigo da demora, pois eventual homologação dos cálculos periciais envolvendo os valores da liquidação de origem ainda dependerá de ciência e manifestação das partes. Não obstante, o tema aqui debatido será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator